Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708082-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKIHIKO OKADA, PHILIPE KIICHI ALVES OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, HELIO SHINOBU OKADA, CLAUDIA DE FATIMA FAUSTINO OKADA, ELLEN TOYOSHIMA OKADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 10 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator